Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL OBJETO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. INTERESSE JURÍDICO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Na presente hipótese a ação de adjudicação compulsória foi inicialmente distribuída, por dependência, ao Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pois ali tramita o processo de inventário. 1.1. Ao invocar o "princípio do juiz natural" o referido Juízo determinou a distribuição aleatória dos referidos autos, que foram redistribuídos ao Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. 1.2. Foi suscitado conflito negativo de competência.
2. A ação de adjudicação compulsória versa a respeito do interesse do adquirente em obter o necessário registro do título de aquisição do domínio de imóvel no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. Trata-se de vínculo jurídico de caráter obrigacional, pois apenas com o aludido registro haverá a transferência do domínio do bem ao adquirente. 2.1. Apesar de compor o imóvel em questão o acervo dos bens passíveis de sucessão universal a ação de adjudicação não compartilha os mesmos elementos de atribuição da competência exigidos para a ação de inventário, pois a promessa de compra e venda foi celebrada, evidentemente, no momento em que o promitente vendedor ainda era vivo. 2.2. Ademais, a ação de inventário não produz vis atractiva em relação à demanda de natureza cível em exame, pois não é o caso de conexão. Com efeito, estamos a tratar de distintos critérios de competêcia absoluta em razão da matéria.
3. Conflito negativo de competência admitido e rejeitado para declarar competente o Juízo suscitante (Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia), reputando válidos os atos processuais praticados anteriormente por ambos os Juízos.